Tribunal: TJSP
Processo: 2079131-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2079131-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante RENZO
DE NARDI PARAISO e Paciente RUYTER RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079131-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.481
Habeas Corpus no 2079131-92.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Vara das Execuções Criminais Execução no 0000806-32.2020
Impetrante:
RENZO DE NARDI PARAISO
Paciente:
RUYTER RIBEIRO DA SILVA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José dos Campos.
Relata que o paciente foi processado e terminou condenado
nos termos do disposto no art. 214 c. c. art. 224, a, do CP. A condenação terminou mantida
em segunda instância. Posteriormente, o mandado de prisão foi cumprido. Alega ter
formulado pedido em primeira instância, a fim de que o ora paciente pudesse continuar
cumprindo a pena em prisão albergue domiciliar. Contudo, a pretensão terminou
indeferida. Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois além de ser
idoso, contando 71 anos de idade, enfrenta graves problemas de saúde, não consegue se
locomover sozinho, nem realizar higiene pessoal, possuindo, inclusive, cegueira total, não
podendo, portanto, permanecer no estabelecimento prisional, pois certamente não resistirá
e irá a óbito. Destaca, ainda, que a permanência do paciente no cárcere o coloca em perigo
de contágio. Sustenta, ainda, que militam em favor do paciente os princípios e as garantias
constitucionais, além do entendimento jurisprudencial e as recentes normas lançadas pelos
órgãos públicos para evitar o aumento de contaminação na população. Pede, assim, a
concessão de liminar a fim de que o paciente seja beneficiado com a continuação do
cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 96-97), prestou informações a d.
autoridade coatora (fls. 100-114).
O ilustre representante da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 117-120).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079131-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Como sabido, o habeas corpus não é instrumento adequado
para regularizar eventuais irregularidades do processo de execução, tampouco serve para
viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto envolve o conhecimento de
matéria fática, com a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de
benefícios. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao juízo da execução, consoante o artigo
66, III, b, da LEP, prevendo-se contra a decisão proferida o agravo em execução, como
recurso apropriado na forma do artigo 197 do mesmo Diploma.
Mediante consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual e conforme as peças que instruem a presente impetração, o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime
semiaberto, com o término previsto para 19 de fevereiro de 2026. Ingressou com pedido de
prisão domiciliar, o qual foi indeferido no último dia 23 de abril, justificando a decisão que
“A despeito do quadro clínico do detento, não há nos autos notícia de que o mesmo não
possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser
uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo
profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá
recolhida. Ademais, a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de
prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos
epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como
da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente data
notícia de infectados pelo dito "Coronavírus" na localidade ou sequer casos suspeitos(...)”
(fls. 115-116 dos autos da execução penal).
Em que pesem as argumentações do impetrante, não há que
se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois
se cuida de medida excepcional e que exige o preenchimento dos requisitos constantes do
artigo 117, Lei no 7.210/84, ou seja, que se trate de beneficiário que esteja no regime
aberto, maior de 70 anos de idade ou acometido de doença grave, e de condenada com filho
menor ou deficiente físico ou mental ou condenada gestante, situações nas quais não se
enquadra o paciente.
Por outro lado, verifica-se que a decisão hostilizada pelo writ
não padece de qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada, tendo seu prolator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079131-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento. Por isso, não é
passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário
previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com
amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige que a unidade prisional
não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando suspeita de
Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio Superior de
Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (HC no 570082 -
PR (2020/0078108-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
No caso trazido a julgamento, não há provas de que o
paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco da
ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde cumpre a pena
privativa de liberdade.
É de se mencionar, inclusive, que a eclosão da Pandemia de
Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da liberdade aos pacientes,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079131-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(d) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que
o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de
que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o Secretário
da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à Corregedoria Geral de
Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema
carcerário, as quais estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas
esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São
Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando,
também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos protocolos em
matéria de procedimentos, implementará outras providências.
Diante de tais circunstâncias, ao menos no momento, não se
verifica qualquer constrangimento a ser reparado através do remédio heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator